Tribunal: TJSP
Processo: 2236888-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Remoção de inventariante – Inventário que se prorroga, sem atenção da inventariante, ao longo dos anos – Ausente justificativa para a inércia – Existência de vários processos de execução em face da inventariante e seu marido com registro de penhora no rosto dos autos – Omissão reiterada que, ao não avançar para a solução do processo de sucessão, inviabiliza a solução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Remoção de inventariante – Inventário que se prorroga, sem atenção da inventariante, ao longo dos anos – Ausente justificativa para a inércia – Existência de vários processos de execução em face da inventariante e seu marido com registro de penhora no rosto dos autos – Omissão reiterada que, ao não avançar para a solução do processo de sucessão, inviabiliza a solução para os feitos mencionados e, consequentemente, atendimento dos créditos gerando, de outra parte, acumulo dispensável de feitos em cartório com acréscimo de despesa pública no gerenciamento do trabalho – Decisão correta e adequada para o caso cumprindo, portanto, integral confirmação – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236888-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante VITÓRIA
FOGAÇA RODRIGUES DOS SANTOS, é agravada NAIR SOLER TORRES DOS
SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236888-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236888-52.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
Agravante: Vitória Fogaça Rodrigues dos Santos
Agravado: Nair Soler Torres dos Santos (espólio)
Voto no 39.114
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Remoção
de
inventariante Inventário que se prorroga, sem atenção
da inventariante, ao longo dos anos
Ausente
justificativa para a inércia
Existência de vários
processos de execução em face da inventariante e seu
marido com registro de penhora no rosto dos autos

Omissão reiterada que, ao não avançar para a solução
do processo de sucessão, inviabiliza a solução para os
feitos mencionados e, consequentemente, atendimento
dos créditos gerando, de outra parte, acumulo
dispensável de feitos em cartório com acréscimo de
despesa pública no gerenciamento do trabalho Decisão
correta e adequada para o caso cumprindo, portanto,
integral confirmação AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão copiada às fls. 11/12 e 14, que junto ao processo de inventário dos
bens deixados em razão do falecimento de Nair Soler Torres dos Santos,
determinou a remoção da agravante do cargo de inventariante tendo, de outra
parte, determinado a intimação dos credores para manifestação sobre o
interesse na assunção do encargo (processo no 1007826-36.2016.8.26.0637 - 2a Vara da
Comarca de Tupã).
Em busca de reforma, sustenta a agravante a
impossibilidade da aplicação da medida por ausente previsão regular (fls. 1/9)
Indeferida a liminar (fls.
32/33), ausente contraminuta,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça (fls. 39).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236888-52.2020.8.26.0000 -Voto no 39.114
3
Diante circunstâncias do agravo e em busca da agilização
da solução, concedo, exclusivamente para este caso, o favor legal da
dispensa do pagamento do preparo.
O recurso não merece acolhimento.
Respeitada a posição sustentada pela agravante, certo é
que a r. decisão atacada apresenta-se integra e completa e deu, na
oportunidade da análise, adequada resposta ao tema proposto e, em
decorrência, busca o avançar na solução do processo de inventário
instaurado e que, ao longo dos anos não conta com a atenção da
inventariante diante, ao que se percebe, existência de inúmeras execuções
com efetivação de penhora sobre o patrimônio.
Não resolvendo a sucessão, inviabiliza a satisfação dos
créditos reclamados.
A agravante, por sinal, não demonstrou condição diversa
e, mesmo com a r. decisão, de cunho saneador, lançada pela zelosa
Magistrada, não cuidou de agilizar o andamento do feito tendo, ao que se
constata, preferido questionar o comando do que, com todo o respeito, buscar
dar solução indispensável ao caso.
De se salientar, como apresentado pela i. julgadora, “O
feito tramita há aproximados quatro anos e a desídia da inventariante na sua
condução é flagrante, mormente após a anotação no rosto destes autos de
diversas penhoras relacionadas a dívidas que ela e seu marido possuem que
são objeto de cobrança judicial em outros processos (fls. 60/62, 94 e 104)” (fls.
11)
Inviável a alteração pretendida pela agravante e, pelas
circunstâncias, evidente a correção da i. juiza da causa ao determinar, com
correta justificativa, a alteração ora reclamada.
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator